Tribunal: TJMT
Processo: 1019768-09.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019768-09.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), P. C. DOMINGUES PIMENTA EIRELI - CNPJ: 33.403.806/0001-80 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FIRENZE INDUSTRIA CERAMICA LTDA - ME - CNPJ: 11.057.123/0001-85 (AGRAVADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), PAULO CESAR DOMINGUES PIMENTA - CPF: 460.388.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1019768-09.2023.811.0000

EMBARGANTE: P.C. DOMINGUES PIMENTA EIRELI

EMBARGADO: FIRENZE INDUSTRIA CERAMICA LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
P.C. DOMINGUES PIMENTA EIRELI
contra julgamento de recurso de agravo de instrumento interposto pela própria contra decisão proferida em Ação Cautelar de Arresto n. 1008881-40.2023.8.11.0040, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, distribuída por FIRENZE INDUSTRIA CERAMICA LTDA – ME, em que se deferiu a antecipação de tutela para conceder o arresto cautelar.

O embargante diz que
“A r. decisão não apresenta, concretamente, qual o “periculum in mora” para se autorizar tão drástica decisão. Excelências, com o arresto deferido, as máquinas e instalações do Embargante passarão às mãos do Embargado, que fora nomeado seu depositário fiel.”

Afirma que
“isso crava a pena de morte na empresa embargante, que ainda precisa desses utensílios para a fabricação de tijolos. Assim, o perigo da demora do processo é inverso. Quem está fadado à ruína é o embargante, e não o embargado.”

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 197080193).

Em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento (ID. 199779154).

E o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
P.C. DOMINGUES PIMENTA EIRELI
contra julgamento de recurso de agravo de instrumento interposto pela própria contra decisão proferida em Ação Cautelar de Arresto n. 1008881-40.2023.8.11.0040, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, distribuída por FIRENZE INDUSTRIA CERAMICA LTDA – ME, em que se deferiu a antecipação de tutela para conceder o arresto cautelar.

Eis o teor do voto embargado:

“O agravante pretende com a interposição do recurso, a reforma da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência consistente no arresto de bens quantos forem necessários para garantia do recebimento de contrato de compra e venda de equipamento relativos a cerâmica e locação de espaço.

Afirma que a agravada não cumpriu com sua responsabilidade contratual consistente na entrega de planilha anual de tijolos.

Argumenta o descumprimento da determinação legal para concessão do arresto dos bens, bem como de que não há provas suficientes de que o agravante vem descumprimento com suas obrigações contratuais.

Por sua vez, a agravada sustenta que o juízo de piso agiu corretamente em conceder a medida cautelar pleiteada, bem como que estão presentes todos os requisitos necessários para sua concessão e ainda que não há qualquer óbice para manutenção do arresto.

Pois bem.

Quanto ao deferimento da tutela pleiteada, segundo a regra do artigo 300 da Lei Processual Civil vigente, a tutela de urgência necessita de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ensina Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal.” (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597).

As tutelas provisórias de urgência são juízos decisórios de cognição sumária, portanto provisórios e passíveis de serem proferidos quando houver o risco de se cometer injustiças ou dano à(s) parte(s), considerando o tempo quase sempre alongado de tramitação dos processos, até que seja possível chegar-se ao deslinde final acerca do mérito da controvérsia.

Dessa maneira, entendo que deve ser mantida a medida acautelatória pleiteada pela parte agravada.

Isso porque, embora com todos os argumentos apresentados nas razões recursais, não vislumbro a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, como bem dito pelo juízo singular:

“(...) De proêmio, registro que para o deferimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, prevista no artigo 303 do CPC, é necessária a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Como se vê, para a concessão da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, é imprescindível a demonstração dos requisitos da plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

Em análise de cognição sumária, verifico que caso a liminar não seja deferida, pode o autor ficar sem receber aquilo que a parte requerida lhe deve, de forma que o resultado útil de eventual ação de cobrança de alugueis com despejo, pode restar prejudicado.

Por outro lado, com a caução oferecida, que deverá ser levada à termo nos autos, e até posterior averbação premonitória, caso se entenda conveniente, saliente-se que os equipamentos arrestados, que ficarão na posse do requerente, estarão com seus valores garantidos por aquela.

Logo, com o fito de amenizar o prejuízo ventilado na exordial, caso comprovado no mérito, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO dos equipamentos móveis de propriedade da parte demandada (empilhadeiras, forno, veículos, etc.), suficientes ao pagamento do valor da dívida, nomeando a parte autora fiel depositária dos bens arrestados, de forma que vedada a saída deles do estabelecimento, sob pena de aplicação de multa prevista no CPC, sem prejuízo da análise de possível crime.

A medida requerida pelo agravado não é extrema e está a clara presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano.

A propósito:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - PEDIDO DE ARRESTO DE BEM PERTECENTE À RÉ - MEDIDA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERICULUM IN MORA - AUSÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - IMPRESCINDIBILIDADE -- RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa - requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final. - Inexistindo, nos autos, demonstração de risco concreto de que possa frustrar a efetivação do direito reconhecido, não é possível a concessão de medida acautelatória consistente no arresto, para garantia de eventual condenação”. (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv: 1.0000.20.554050-3/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30 de julho de 2021, publicação da súmula em 06 de junho de 2021 - destaques não originais).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. - Para que seja concedida a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, além do risco ao resultado útil do processo, é necessário que se demonstre a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, sobretudo o perigo de dano, haja vista que não há prova, nos autos, da insolvência dos agravados ou de dilapidação de patrimônio, a justificar o arresto neste momento processual, impõe-se a manutenção do seu indeferimento.” (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.19.122084-7/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRESTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - artigo 300 do CPC/2015. 2. Não havendo nos autos indícios da probabilidade do direito, é o caso de se indeferir o pleito liminar.” (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.22.061780-7/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2022, publicação da súmula em 26/10/2022).

Por outro lado, de fato, não há indícios seguros de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, porém o próprio agravante ressalta que os bens arrestados serão substituídos ou inutilizados e, portanto, não há qualquer perigo em mantê-los indisponíveis até que se resolva a lide.

Ainda sobre a temática:

“(...) o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Vol. 2. 11ª edição. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 610).

Deve-se destacar ainda que o agravante não comprova sua insuficiência de recursos da parte agravante – o que também desautorizaria referida medida.

Assim, não há motivos para reformar a decisão de piso.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024